Tribunal: TJSP
Processo: 2268064-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Pretensão à concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares ou prisão domiciliar - Não acolhimento - Presença dos requisitos da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP -

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Pretensão à concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares ou prisão domiciliar - Não acolhimento - Presença dos requisitos da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP - Decisão suficientemente fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP – Prisão domiciliar – Ausente comprovação da hipótese autorizadora descrita no art. 318, V, do CPP e de que os infantes estejam desamparados - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268064-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente
MICHELE PRISCILA FERNANDEZ DA SILVA e Impetrante MARIA
ELISABETH MARTINS SCARPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23530
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2268064-49.2020.26.0000
Paciente: Michele Priscila Fernandez da Silva
Impetrante: Maria Elisabeth Martins Scarpa
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP.
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta
prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Pretensão à concessão de liberdade provisória mediante a
imposição de medidas cautelares ou prisão domiciliar - Não
acolhimento - Presença dos requisitos da segregação cautelar
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os
artigos 312 e 313, inciso I, do CP - Decisão suficientemente
fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas
à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem
pública, nos termos do artigo 282 do CPP Prisão domiciliar
Ausente comprovação da hipótese autorizadora descrita no
art. 318, V, do CPP e de que os infantes estejam desamparados
- Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela i. Advogada Maria
Elisabeth Martins Scarpa, em favor de Michele Priscila Fernandez da Silva, alegando
que esta sofre constrangimento ilegal por ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Catanduva/SP.
Alegou a impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em
flagrante delito no dia 04.11.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
tendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo a quo sob o
fundamento da garantia da ordem pública.
Afirmou que a r. decisão atacada estaria desprovida de
fundamentação idônea, argumentando que ilações abstratas da gravidade do delito ou
natureza da droga apreendida não seriam suficientes para admitir a segregação
cautelar da investigada.
Apontou a ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código
de Processo Penal para manutenção da segregação cautelar, argumentando que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
haveria elementos concretos que demonstrassem que a liberdade da paciente pudesse
ser um risco à ordem pública, à instrução criminal, e/ou à aplicação da lei penal.
Destacou que a paciente é primária e mãe de três crianças menores
de idade, necessitando permanecer em prisão domiciliar em razão de sua prole.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que
fosse concedida à paciente a liberdade provisória e, se o caso, a substituição da prisão
por medidas cautelares alternativas, ou ainda, a concessão de prisão domiciliar, com
a imediata expedição do alvará de soltura.
Em sede de liminar, indeferiu-se a medida vindicada (pp.43/44).
A seguir, sobrevieram as informações judiciais (pp. 47/48).
Instada a Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de denegação do writ, conforme parecer anexo às pp. 52/58.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Infere-se dos autos, que a paciente Michele Priscila Fernandez da
Silva foi presa em flagrante delito, na data de 05 de novembro de 2020, após
denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
trafico, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06.
Segundo o exposto na peça acusatória, 'MICHELE PRISCILA
FERNANDEZ DA SILVA e MARCOS ROGÉRIO CANHADO, guardavam drogas
em sua residência, consistentes em 84 (oitenta e quatro) pinos de crack, para fins de
entrega a terceiro, enquanto Roberto atuava como partícipe, na condição de sentinela,
vulgo “olheiro”, a fim de dar o suporte necessário para o sucesso do tráfico explorado
pelo casal.
Consta que na data dos fatos, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando abordaram um usuário Daniel André Ferreira,
portando 11 (onze) pinos de crack, para o seu consumo, indicando Marcos como o
fornecedor. Chegando ao local indicado por Daniel, como residência de Marcos, o
denunciado Roberto correu e gritou “moiô” para avisar Marcos da chegada da
polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nas mãos de Marcos, foram encontrados 12 (doze) pinos de crack.
Ele confessou a traficância, bem como indicou que no interior de seu guarda roupas
havia mais drogas. Lá foram localizados mais 72 (setenta e dois) pinos da mesma
substância.
A denunciada Micheli, companheira de Marcos, estava dentro do
imóvel e afirmou ter conhecido do comércio explorados por ele, para o qual
colaborava guardando o dinheiro proveniente do tráfico. Em seguida, exibiu a
importância de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) em notas diversas'.
Observa-se que a prisão em flagrante restou homologada e
convertida em preventiva, na decisão proferida pelo juízo de origem nos autos do
processo digital n. 1507367-95.2020.8.26.0132 (p.120/123).
Requerida pela Defesa, a concessão de liberdade provisória
mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP sob o
fundamento da ausência de necessidade da medida extrema e da pandemia decorrente
do coronavírus, o juízo de origem entendeu por bem indeferir o pleito.
Contra o referido decisum, insurge-se a impetrante, argumentando,
em síntese, a ausência dos requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar
do paciente.
Todavia, o inconformismo não prospera.
Além de fazer referência expressa e detalhada à prova da existência
do delito (materialidade), na decisão proferida pelo juízo a quo, quando da conversão
da prisão em flagrante em preventiva, são apontados suficientes indícios de autoria
delitiva pela suposta prática dos crimes imputados a paciente.
Ademais, consta que a prisão provisória foi decretada,
essencialmente, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta
perpetrada, pois apreendida quantidade significante de crack ( 84 unidades), em
circunstâncias que evidenciam a participação dos demais acusados Marcos Rogérios
Canhado e Roberto Lopes da Souza.
Com efeito, no presente caso, verifica-se prova da materialidade do
crime de tráfico de drogas atribuído a paciente, bem demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecentes e
exame químico toxicológico, nos quais consta a apreensão de 84 pedras de crack,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acondicionadas individualmente em microtubos, com peso líquido total de 17,03
gramas (p. 47/53).
Por sua vez, os indícios de autoria delitiva se extraem dos
depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante da
paciente e demais acusados.
Segundo os relatos das referidas testemunhas, na data dos fatos
abordaram Serafin Marque, que conduzia a moto 'Biz" de cor preta, placa ESH-
9170/Catanduva, que levava o passageiro Daniel André Ferreira. Na revista pessoal,
encontraram em poder de Daniel 11 pinos de crack. Indagado, afirmou-lhes que era
viciado e havia acabado de comprar a droga no bairro Solo Sagrado, rua Domingos
Barca, n. 56. Diante disso, pediram apoio a Força Tática, que se dirigiu até o local,
onde foram presos em flagrante delito Marcos Rogerio Canhado, Micheli Priscila
Fernandes da Sila e "olheiro" Roberto Lopes Souza, tendo em vista a apreensão de 84
pinos de crack e R$ 207,00 em dinheiro na residência de Marcos e Micheli,
Desse modo, restou demonstrado o fumus comissi delicti.
Igualmente, o periculum libertatis, se faz presente, consubstanciado
na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a
sociedade da reiteração de ações delituosas por parte da paciente, caso permaneça em
liberdade, tendo em vista a periculosidade que o seu comportamento representa.
Registre-se que a gravidade concreta da ação delituosa, autoriza o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a
recalcitrância criminosa.
Nesse sentido, conforme exposto na obra de Renato Brasileiro, 'a
doutrina majoritária entende como garantia da ordem pública o risco considerável de
reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade,
seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria
os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela
possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Neste caso, a prisão
preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da
reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. O caráter cautelar é
preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de
modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
princípio da prevenção geral' (Código de Processo Penal Comentado, p. 878/879,
2017).
Portanto, no presente caso, o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com a devida
observância dos pressupostos e condições para a decretação da segregação cautelar,
conforme estabelecem os artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo
Penal.
Observa-se, outrossim, pela simples leitura da decisão de 1o grau
que a digna autoridade impetrada não fundamentou a prisão preventiva de forma
genérica e vaga, pois, no caso concreto, a manutenção da prisão da paciente foi
analisada detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a
medida de exceção, encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada, em total
consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 do
Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas circunstâncias e consequências
do crime cometido, que justificam a segregação cautelar do paciente.
Desse modo, considerando que a segregação cautelar está amparada
em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não vejo como restituir ao
paciente o pretendido status libertatis ou substituir a custódia por medidas cautelares
mais brandas, eis que não se mostram adequadas e suficientes para a garantia da
ordem pública, ante a gravidade do crime, equiparado a hediondo, em tese praticado
pela paciente (art. 282, II e § 6°, do CPP).
Nesse norte, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO
CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva somente se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente a quantidade, diversidade e nocividade dos entorpecentes
apreendidos em seu poder (24 porções de maconha, 12 pinos de cocaína e 05
pedras de crack e, ainda, uma certa quantidade de dinheiro, R$ 54,00),
tornando-se necessária a imposição da medida extrema (precedentes).
Ademais, o caso em tela não decorreu de mera abordagem de rotina, mas de
prévio monitoramento policial que culminou com a abordagem do recorrente e
de um comparsa adolescente, que estava portando quantidade considerável de
entorpecentes, embaladas separadamente, e que juntos estariam praticando o
tráfico de entorpecentes.
III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso
ordinário não provido” (RHC 88.149/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).
No mais, registre-se que a prisão preventiva não afronta o princípio
da presunção de inocência, vez que a própria Constituição Federal autoriza a custódia
mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o,
LXI), a exemplo do que ocorre no caso em tela.
Nesse diapasão, anote-se, ainda, que residência fixa e outras
condições subjetivas favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem
motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente
quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC
410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/02/2018,
DJe 15/02/2018)”.
Outrossim, não comporta acolhimento o pedido de substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, com esteio no artigo 318, inciso V, do
Código de Processo Penal.
Com efeito, registre-se que a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar tem por objeto tutelar certas situações especiais, de natureza humanitária,
de modo a tornar menos desumana a segregação cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Para tanto, faz-se necessária a demonstração idônea de uma das
situações previstas no artigo 318 do CPP, que assim dispõe:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos
requisitos estabelecidos neste artigo”.
No caso em apreço, como a impetração invoca, em seu favor, o
voto proferido pelo ilustre Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos da repercussão
geral da decisão do HC no 143.641, o qual, realmente, deve ser utilizado para a
análise da concessão ou não da denominada prisão domiciliar de mães de filhos
menores que estão sendo processadas e presas preventivamente.
Consoante decisão exarada pelo Pretório Excelso, em sede do
referido Habeas Corpus Coletivo no 143.641, datada de 20 de fevereiro de 2018,
determinou-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas a constrição cautelar previstas no
artigo 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças de até 12 (doze anos), nos termos do artigo 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente, sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, mediante
pronta comunicação a Corte Suprema.
Contudo, tal decisão não impõe o reconhecimento da prisão
domiciliar de forma irrestrita ou automática, mas sim, como em todo ato restritivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268064-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da
medida à luz das particularidades do caso em apreço.
No presente caso, não houve a devida comprovação de que a
paciente possuiria filhos menores de 12 anos, ou de que estariam desamparadas em
razão da inexistência de familiares que pudesse cuidar dos infantes.
Ademais, há de considerar que na residência da paciente foi
apreendida quantidade de drogas, a indicar que ali era praticado o crime de tráfico de
drogas.
Desse modo, evidenciada situação excepcionalíssima, pelo que se
observa da denúncia e demais documentos que instruíram esse “writ”, tendo em vista
o grave delito imputado à paciente, colocando ainda em risco a segurança de sua
prole.
Por consequência, não há como conceder à paciente a almejada
“prisão domiciliar”, porquanto o indeferimento dessa pretensão se encontra
respaldado no teor do indigitado voto do Ministro Ricardo Lewandowski, relator do
v. Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus Coletivo no 143.641, em que estipulou que, excepcionalmente, se
poderia deixar de aplicar a r. decisão acima referida.
Portanto, no caso em tela, diante das peculiaridades consignadas,
tem-se que a prisão domiciliar não se mostra adequada.
Logo, diante da ausência de demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão combatida, a
qual está adequadamente fundamentada, não há como justificar o reconhecimento de
coação ilegal da segregação imposta à paciente.
Diante de tais considerações, denega-se a ordem, na parte
conhecida.
Cláudio Marques - relator